Tribunal: TJMT
Processo: 1022237-90.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022237-90.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVANIR FATIMA STRACK - CPF: 000.373.731-45 (RECORRENTE), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1022237-90.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Ivanir Fatima Strack

MRV Engenharia e Participações S.A

Recorrida(s):

Ivanir Fatima Strack

MRV Engenharia e Participações S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de junho de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA REJEITADA. IMÓVEL. IRREGULARIDADE NO DESCARTE DE RESÍDUO LÍQUIDO/ESGOTO NAS PROXIMIDADES DO CONDOMÍNIO. SERVIÇO INEFICIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA PROMOVIDA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PROMOVENTE IMPROVIDO.

Se for possível o julgamento do mérito com as provas juntadas nos autos, desnecessária a realização da perícia pretendida. Preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de prova pericial rejeitada.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Se restou comprovado o descarte irregular do efluente, gerados pelo empreendimento que construiu a Promovida, sem o devido tratamento, nas proximidades da residência da parte autora, os quais causam incomodo com o forte odor e prejuízos a saúde dos moradores que ali vivem, situação que configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral.

Reduz-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inicial para:

1.

Condenar a reclamada a pagar a parte reclamante o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

2. Indeferir o pedido de indenização material

3. Indeferir o reconhecimento de litigância de má-fé;

Opino por indeferir o pedido de litigância de má-fé requerido pela parte reclamada”.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

Colendos Pares;

A Recorrente arguiu a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, sob o fundamento de que, para aferição efetiva da qualidade do serviço prestado e da existência dos supostos vícios na parte da área verde, que não faz parte do condomínio, apesar de documentalmente ser possível identificar a ausência de responsabilidade da recorrente, é imprescindível a realização de perícia técnica, a fim de apontar, inequivocamente, que os supostos danos apontados na narrativa inicial ocorreram em razão da prestação do serviço da recorrente.

Contudo, conforme disposto na Lei nº 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, não se exclui da competência dos Juizados Especiais a prova técnica; determina-se, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia, de onde, os documentos e vídeos acostados aos autos permitem a perfeita demonstração dos fatos, a não ser necessária perícia como invocada pela parte recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

Trata-se de ação de indenização por dano moral, onde a parte autora alega a ocorrência de descarte irregular de esgoto por parte da Reclamada, ao redor do imóvel Chapada dos Cristais e pleiteia o recebimento de indenização por dano moral.

A autora sustenta que a empresa Reclamada, no momento da venda do empreendimento, prometeu que aos fundos do condomínio teria um espaço de aérea verde. Contudo, os moradores do condomínio vêm suportando transtornos pelo mau odor dos resíduos líquidos dos apartamentos construídos pela reclamada, pois os resíduos são descartados em um terreno ao lado dos apartamentos, onde deveria ser uma área verde, e o mau cheiro dificulta a moradia no local. Acrescenta que além do odor e da exposição a uma série de doenças, precisa conviver com a referida paisagem.

Em suas razões recursais, a Promovente visa à majoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral.

Em contrapartida, a Reclamada, ora Promovida, sustenta que inexiste descarte irregular de esgoto, pois, conforme se depreende do parecer anexado com a peça defensiva, verificou-se o pleno atendimento das normas técnicas atinentes à ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), não tendo o DAE (Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande/MT) emitido qualquer parecer manifestando discordância ou irregularidade na edificação, sendo válido o pleno funcionamento técnico, atendendo aos índices sanitários estabelecidos pela SEMA-MT e pelo CONAMA.

Argumenta que a posterior execução do sistema aéreo de tratamento foi realizada consoante acordo firmado junto ao Ministério Público do Mato Grosso, onde se executou o complemento por meio de uma “wetland”, meio adequado para a redução dos efluentes, ou seja, a menor vazão direcionada ao curso d’água. Por fim, além de a área discutida ser muito diferente daquilo que alega a recorrida é imperioso ressaltar a grande distância que a área se encontra do condomínio, não havendo que se falar na possibilidade de gerar riscos aos condôminos, se esses existissem, até porque conforme acima demonstrado, o espaço se encontra em terreno ao lado do condomínio, jamais tendo qualquer previsão de que o espaço integrasse a área comum do empreendimento. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Da análise dos autos, a meu ver, as alegações da parte Promovente restaram devidamente comprovadas, por meio da juntada de laudos periciais realizados pelo INBECAS e POLITEC, bem como parecer técnico da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, inquérito civil e vídeos de matérias jornalísticas disponíveis em:
Vídeo 01:
https://www.youtube.com/watch?v=vNIBB7tR_YU
e Vídeo 02: https://www.youtube.com/watch?v=aoNdjQCh2vY&t=334s.

Por outro lado, a Promovida não desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, vez que não desconstituiu as provas dos autos, nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC, já que restou comprovada a ineficiência do sistema
wetlands
construído pela Promovida, logo, o descarte irregular (não tratado) dos efluentes.

Desta forma, se restou comprovado o descarte irregular do efluente, gerados pelo empreendimento que construiu a Promovida, sem o devido tratamento, nas proximidades da residência da parte autora, os quais causam incomodo com o forte odor e prejuízos a saúde dos moradores que ali vivem, situação que configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral.

Transcrevo ainda trecho da fundamentação da sentença recorrida:

“Muito embora a parte Reclamada impugne os laudos apresentados, por serem realizados unilateralmente, cabe destacar que consta no processo o laudo emitido pelo INBECAS e pela POLITEC, inclusive parecer técnico da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, portanto, provas idôneas do alegado. id.Num. 60498643 - Pág. 538.

Assim, em análise aos pareceres é possível observar que, apesar de a empresa reclamada ter obtido a licença para construção do empreendimento, esta comprovada a ineficiência do sistema
wetlands
construído pela reclamada.

Para tanto, destaco trechos dos pareceres:

“Podemos observar que houve um erro de operação.”

“O Condomínio chapada dos Cristais está dentro do raio de 50m, 100m e 150m de distância do sistema de efluente, ou seja fonte emissora do odor reclamado, além do condomínio diversas residências estão dentro do raio”

“Durante todo o exame pericial notou-se forte odor na região, principalmente na ETE e redondezas. Segundo Nicell J.A. (2009) odores podem causar uma variedade de indesejáveis reações nas pessoas, que podem variar desde simples incômodos até efeitos sobre a saúde. Exposições prolongadas a odores podem ocasionar desconforto, náusea, dores de cabeça, vômitos e problemas respiratórios. Além disso, longas exposições podem acarretar problemas psicológicos e levar a sintomas como stress emocional, perda de apetite, insônia e alta irritabilidade.”

“As análises realizadas in loco indicam que há lançamento de efluente líquido e gasoso, proveniente da estação de tratamento de Efluente condomínio Residencial Chapada dos Cristais, emanando odor que pode causar danos a saúde humana para a população do entorno, lançando efluente líquido diretamente no solo nas zonas do sistema com avarias.”

“Constatou-se; I. Presença de odor caracterizado como insalubre em um raio mínimo de 500m, atingindo 100% as residências dos requerentes, II. Elementos físico-químicos nas bacias de evapotranspiração provenientes de mal tratamento ou não tratados, prejudiciais a fauna e flora local, III. Degradação ambiental, instalação de estrutura não respeitando a APP – Area de Preservação Ambiental no âmbito da Legislação Federal.”

(...)

Assim, no caso dos autos, entendo pela responsabilização da reclamada aos danos extrapatrimoniais causados a parte autora, uma vez que não providenciou as correções necessárias para o correto funcionamento do sistema de tratamento dos efluentes gerados pelo empreendimento que construiu (Residencial Chapada dos Cristais), sem qualquer preocupação com os interesses das pessoas que moram ao redor do sistema de
wetlands
, demonstrando desrespeito aos mesmos.

É evidente que a situação causou desconforto excessivo a parte autora, tendo em vista que, o entorno do empreendimento transformou-se em esgoto a céu aberto, prejudicando a área verde (fauna e flora) devido à ineficiência do sistema adotado além do mau odor apontado em todos os laudos apresentados que, por certo, causa incomodo a quem é obrigada a conviver diariamente com o forte odor, além dos prejuízos a saúde de quem ali vive”.

A respeito da matéria discutida nestes autos, eis o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
, in verbis:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA - IMÓVEL - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA -
IRREGULARIDADE
NO
DESCARTE
DO
RESÍDUO

LÍQUIDO
/
ESGOTO
NAS PROXIMIDADES DO CONDOMÍNIO - SERVIÇO INEFICIENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO– VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. O descarte irregular do efluente, gerados pelo empreendimento que construiu a requerida, sem o adequado tratamento nas proximidades da residência da parte autora, causam incomodo com o forte odor e sem dúvidas prejuízos a saúde, por si só, acompanhado das provas específicas, configura violação ao direito da personalidade, apto a ensejar o pretendido dano moral.
3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.
4. Recuso conhecido e não provido.
(N.U 1022258-66.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA – REJEITADA.
Sendo possível o julgamento do mérito com os dados e provas dos autos, desnecessária a realização da perícia pretendida. Preliminar rejeitada. RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONDOMÍNIO RESIDENCIAL –
IRREGULARIDADE
NO
DESCARTE
DO
RESÍDUO

LÍQUIDO
/
ESGOTO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – PLEITO DE REDUÇÃO – ACOLHIDA – OBSERVADA A INDENIZAÇÃO EM PATAMAR ELEVADO A REDUÇÃO DEVE SER FEITA PARA DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Ocorre a violação moral, com o infortúnio de descarte de esgoto em área verde, causando toda a sorte de transtorno ao interessado, porém, a indenização deve ser fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de onde, observado o valor elevado, cabe ao magistrado a sua redução. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1022951-50.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022)

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto.

Com relação ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que a condenação deve ser reduzida, tendo em vista que o valor arbitrado não se coaduna com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
dou parcial provimento ao recurso da Promovida
,
para reduzir
valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e consequentemente,
nego provimento ao recurso da Promovente
e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022